Tribunal: TJSP
Processo: 2268061-26.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão a respeito da litigância de má-fé. A litigância de má-fé demanda a presença de dolo nas hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC, inexistentes no caso. Vício sanado. No mais, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.